Tribunal: TJPA
Processo: 0003855-83.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003855-83.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ THIAGO CORREA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, sob o fundamento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos elementos probatórios suficientes para afastar a dúvida razoável e fundamentar a condenação do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, embora possua especial relevância nos crimes de violência doméstica, deve estar corroborada por outras provas, o que não se verificou no caso concreto.

4. O conjunto probatório limita-se ao depoimento da vítima e de uma informante, sem testemunhas presenciais ou outras evidências materiais que confirmem o descumprimento doloso da medida.

5. A alegada aproximação do réu à vítima ocorreu em local público e durante evento carnavalesco, sem demonstração de intenção deliberada de contato ou constrangimento.

6. Diante da ausência de provas seguras, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, privilegiando-se o juízo formado pelo magistrado de primeira instância, que teve contato direto com a instrução probatória.

7. A jurisprudência corrobora o entendimento de que a dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição, notadamente nos casos em que não há respaldo probatório robusto das alegações acusatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica deve ser firme, segura e corroborada por outros elementos de prova para ensejar condenação. 2. A ausência de provas seguras e convergentes quanto ao descumprimento doloso da medida protetiva impõe a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo
. 3. O juízo absolutório proferido por magistrado que preside a instrução criminal deve ser prestigiado na ausência de elementos que infirmem sua convicção.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, ApCrim. n. 0017532-23.2020.8.09.0175, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, 3ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 10.04.2023.; TJMG, Ap. Crim. n. 0002300-61.2021.8.13.0518, Rel. Des. Richardson Xavier Brant (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 08.03.2023; TJMG, Ap. Crim. n. 1380417-13.2015.8.13.0024, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câm. Crim., j. 02.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA que absolveu Luiz Thiago Correa de Jesus da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (ID 10430932)

O apelante requereu a reforma da decisão, pleiteando a condenação do apelado nos termos da denúncia, em razão da presença de materialidade e de provas suficientes de autoria (ID 10430936)

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10430943), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 12773372)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de descumprimento de Medida Protetiva, supostamente praticado contra a sua ex-companheira.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o magistrado concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória para a condenação, conforme destacado na sentença, transcrita no essencial:

[...]

Embora este juízo entenda que, nos processos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tenha especial relevância, em razão dos fatos ocorrem na clandestinidade, longe dos olhares de terceiros, entendo assistir razão à defesa, pois a acusação não trouxe outros elementos que corroborassem as declarações da vítima, tais como testemunhas que tivessem presenciado os fatos ou, ainda, filmagem do ocorrido. Ressalto que o fato que teria ocorrido no dia 01/01/2020, foi em um bloco de carnaval, onde certamente muitas pessoas se faziam presentes, mas nada foi carreado aos autos. O Ministério Público não se desincumbiu de comprovar os fatos narrados na denúncia, portanto. Assim, verifico que não existem provas aptas a ratificar os termos da Denúncia, eis que não restou cabalmente demonstrada a ocorrência de descumprimento de medida protetiva. Embora o Órgão Ministerial tenha atuado no sentido de requerer a condenação do réu, em razão de entender que os fatos alegados na peça de ingresso restaram comprovados, não se tem como aceder com o seu pleito e atribuir ao réu a prática da referida conduta, eis que inexistem provas suficientes para uma condenação, razão pela qual, outro desfecho não há, a não ser a absolvição. Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia e, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP, ABSOLVO o réu, LUIZ THIAGO CORREA DE JESUS, já qualificado, da imputação que lhe foi feita. Sentença proferida em audiência. Intimados os presentes.
Com o trânsito em julgado desta sentença
, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa. Belém (PA), 30 de março de 2022, Otávio dos Santos Albuquerque. Juiz de Direito. (ID 10430932 – Termo de Audiência)

Como se vê, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar, com certeza, que o apelado praticou o fato criminoso descrito na denúncia, tendo em vista que a prova colhida se limitou às palavras da ofendida e de sua amiga da igreja, informante nos autos.

A vítima, ao prestar depoimento em juízo, relatou que estava participando de um bloco de carnaval na companhia de uma amiga no dia 01/01/2020, quando percebeu a presença do apelado, que estava acompanhado de sua atual esposa. Conforme seu relato, o réu se aproximou tanto no decorrer do evento quanto no interior da sede, o que lhe causou temor, levando-a a registrar a ocorrência na delegacia. (ID 10430729 a 10430738 - Mídia)

Ademais, narrou ainda que, em 17/01/2020, ao retornar para sua residência acompanhada de seu filho, então com três anos de idade, percebeu que estava sendo seguida. Para sua inquietação, constatou que se tratava, mais uma vez, do apelado Luiz Tiago. (10430729 a 10430738 – Mídia)

De outro lado, o apelado, em juízo, confirmou que estava presente no bloco de carnaval com a sua atual companheira, seus familiares e alguns amigos, mas não viu a vítima nessa oportunidade, sendo inverídica a versão da vítima, visto que esta não chamou a patrulha da Maria da Penha e não solicitou o policiamento presente no “Rancho”, sede da festa. (ID 10430853 a 10430880 – Mídia)

In casu
, observa-se que, ainda que tenha havido eventual aproximação física, não restou demonstrada a intenção deliberada de contato ou constrangimento à vítima, tampouco qualquer elemento que evidencie uma situação concreta de risco. Ressalta-se, ainda, que o episódio ocorreu em um evento carnavalesco fora de época no bairro do Jurunas, em local público e na presença de um grande número de pessoas, o que corrobora a ausência de indícios de descumprimento doloso das medidas protetivas impostas. (
vide
TJGO,
Apcrim 0017532-23.2020.8.09.0175
, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, Terceira Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 10.04.2023).

Sendo assim, embora a palavra da vítima ostente especial credibilidade nos delitos envolvendo violência doméstica, os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie. Assim, se a prova produzida pela acusação não é suficiente para a formação de juízo seguro de culpabilidade, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
prestigiando o princípio da confiança no juiz da causa para manutenção da absolvição.

A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem firmado entendimento no sentido de que “a relevância atribuída à palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, deve encontrar apoio e confirmação no conjunto probatório, pois, se não houver a devida corroboração, deve ser interpretada a dúvida em favor do réu, o que decorre do princípio constitucional da presunção de inocência.“ (TJMG,
Apcrim 0002300-61.2021.8.13.0518
, Rel. Des. Richardson Xavier Brant (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 08.03.2023)

Em complemento, “havendo nos autos elementos de prova que acarretam dúvida sobre a realidade dos fatos, a absolvição é medida que se impõe, em apreço ao princípio in dubio pro reo. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. (TJMG,
Apcrim 1380417-13.2015.8.13.0024
, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 02.08.2017).

Neste espeque, a despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, após o cotejo da prova produzida nos autos, verifica-se que não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar o réu pelos fatos descritos na denúncia, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025